Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706132-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA GONCALVES, LUIZ BARBOSA RAMOS, REGINALDO GONCALVES BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a reintegração de posse do autor na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de nulidade da decisão recorrida III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de reintegração de posse, sem, contudo, fundamentá-la, indicando os motivos da decisão. 4. Necessário reconhecer a nulidade na decisão recorrida, pois está em desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, CPC, art. 498, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419991, de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1405969, de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 1375337, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1403378, de Relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, incisos I, III, e V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão de concessão da liminar, embora de forma sucinta, foi devidamente fundamentada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I, III, e V, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que restou clara a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023